Tribunal: TJDFT
Processo: 0718026-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718026-92.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO NASCIMENTO SANTOS DOUTOR, CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A., LEANDRO NASCIMENTO SANTOS DOUTOR D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) declarar a rescisão do contrato em face da desistência do autor; b) declarar o item 34.2 do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio de Bem Móvel Durável em que se considera desistência como infração contratual, a fim de afastar a incidência da multa contratual; e que julgou improcedentes os pedidos de restituição imediata das parcelas, pois ainda não encerrado o grupo, bem como o pedido de indenização por danos morais. O preparo do recurso não foi recolhido e, nas razões recursais, o apelante Leandro do Nascimento Santos Doutor postula a concessão da gratuidade de justiça, sem contudo exibir documentos comprobatórios da sua miserabilidade financeira. No que se refere ao aludido pedido, é certo que não se deve utilizar critérios exclusivamente objetivos para a concessão do benefício, devendo ser avaliada concretamente a possibilidade econômica de o postulante arcar com os ônus processuais. Assim, além da declaração de hipossuficiência, o postulante deve colacionar elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Isso porque a presunção existente na afirmação não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, ou seja, não basta mera declaração de hipossuficiência para conceder o benefício, pois o art 5o LXXIV, da CF/88 tem por escopo contemplar apenas aqueles que efetivamente não tenham condições de arcar com as custas processuais. Dessa forma, em observância ao § 2o do art. 99 do CPC, o apelante foi intimado para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Em resposta, o apelante não apresenta declaração de hipossuficiência e arrola, tão somente, extratos de uma conta bancária, contudo, sem qualquer indicação do nome do correntista (ID 35127544). A toda evidência, a documentação acostada, por si só, não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência alegada. Ademais, percebe-se pela demanda ajuizada que a situação financeiramente desconfortável do autor não decorre de sua incapacidade econômica, mas sim de sua desorganização financeira, cuja responsabilidade não pode ser repassada ao Estado, e por consequência, à toda a população, ao conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita para o custeio de litígios individuais. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para proceder ao recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 101, § 2o). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator